Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703883-14.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Apelação cível interposta por Shirlei Francelino Moreira Oliverio &amp; Cia Ltda contra sentença de improcedência dos pedidos prolatada pela 22a Vara Cível de Brasília – DF. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que a sentença recorrida foi proferida em 30.6.2025 (segunda-feira - id 75824326), disponibilizada em 1o.7.2025 (terça-feira – id 51093413) e publicada em 2.7.2025 (quarta-feira). Contra a referida sentença foram opostos embargos declaratórios pela ora apelante, em 8.7.2025, os quais não foram conhecidos, sob os seguintes fundamentos: Consoante se infere, almeja a parte autora, pela via dos embargos declaratórios, a anulação da sentença de ID 241127802, ao argumento de que o exame meritório do feito encontraria óbice na pendência de agravo de instrumento, interposto em face do decisório que indeferiu a tutela de urgência vindicada. Nesse contexto, deixo de conhecer dos aclaratórios, haja vista que, não tendo sido apontada a presença de qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, emerge ausente a necessária relação de dialeticidade, e, por conseguinte, o pressuposto do cabimento dos embargos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Int. (id 75824334) O apelo foi interposto em 1o.8.2025 (id 75824340). Em atenção ao princípio da "não surpresa", intime-se a parte apelante para comprovar a tempestividade do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator